Tribunal: TJSP
Processo: 1510416-84.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DECLARAÇÕES SEGURAS E INSUSPEITAS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA PRESENCIAL RECONHECIMENTO PESSOAL SEGURO DE APENAS UM (WEVERTON) DOS DOIS APELANTES – RELATO INEQUÍVOCO DOs POLICIAis OUVIDOs – NEGATIVA ISOLADA DOS ACUSADOS – QUANTO AO CORRÉU HENDERSON, NÃO FOI RECONHECIDO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DECLARAÇÕES SEGURAS E INSUSPEITAS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA PRESENCIAL RECONHECIMENTO PESSOAL SEGURO DE APENAS UM (WEVERTON) DOS DOIS APELANTES – RELATO INEQUÍVOCO DOs POLICIAis OUVIDOs – NEGATIVA ISOLADA DOS ACUSADOS – QUANTO AO CORRÉU HENDERSON, NÃO FOI RECONHECIDO PELA VÍTIMA, DIANTE DA DINÂMICA DOS FATOS – ALÉM DISSO, FOI PRESO NA COMPANHIA DO EXECUTOR DO CRIME, ESTANDO NA DIREÇÃO DO VEÍCULO QUE ESTAVA NA CENA DO CRIME LOGO APÓS SUA OCORRÊNCIA – TAMBÉM NÃO OFERECEU VERSÃO CONVINCENTE A RESPEITO DE SUA INOCÊNCIA –INSIGNIFICÂNCIA AFASTADA – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSÍVEL – CONDENAÇÃO POR ROUBO DE RIGOR – DOSIMETRIA PENAL INALTERADA – REGIME FECHADO MANTIDO – A DISPOSIÇÃO INSCRITA NO ART. 387, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DEVE SER OBSERVADA PELO R. JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS, INSTÂNCIA MAIS BEM APARELHADA PARA MELHOR EXAMINAR O PLEITO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1510416-84.2019.8.26.0228, da Comarca de São
Paulo, em que são apelantes HENDERSON GONÇALVES DOS
SANTOS e WEVERTON CONCEIÇÃO PAZ, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510416-84.2019.8.26.0228 - Voto no 49392
2
Voto no 49392
APELAÇÃO CRIMINAL no 1510416-84.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 1510416-84.2019.8.26.0228)
Juízo de Origem: 4a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelantes: Henderson Gonçalves dos Santos e Weverton Conceição Paz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NO CURSO DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL – DECLARAÇÕES SEGURAS E INSUSPEITAS DA
VÍTIMA E DA TESTEMUNHA PRESENCIAL RECONHECIMENTO PESSOAL
SEGURO DE APENAS UM (WEVERTON) DOS DOIS APELANTES – RELATO
INEQUÍVOCO DOs POLICIAis OUVIDOs – NEGATIVA ISOLADA DOS
ACUSADOS
–
QUANTO
AO
CORRÉU
HENDERSON,
NÃO
FOI
RECONHECIDO PELA VÍTIMA, DIANTE DA DINÂMICA DOS FATOS – ALÉM
DISSO, FOI PRESO NA COMPANHIA DO EXECUTOR DO CRIME, ESTANDO
NA DIREÇÃO DO VEÍCULO QUE ESTAVA NA CENA DO CRIME LOGO APÓS
SUA OCORRÊNCIA – TAMBÉM NÃO OFERECEU VERSÃO CONVINCENTE A
RESPEITO DE SUA INOCÊNCIA –INSIGNIFICÂNCIA AFASTADA –
DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSÍVEL – CONDENAÇÃO POR ROUBO DE
RIGOR – DOSIMETRIA PENAL INALTERADA – REGIME FECHADO
MANTIDO – A DISPOSIÇÃO INSCRITA NO ART. 387, § 2o, DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL DEVE SER OBSERVADA PELO R. JUÍZO DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS, INSTÂNCIA MAIS BEM APARELHADA PARA
MELHOR EXAMINAR O PLEITO – RECURSOS DESPROVIDOS.
VOTO DO RELATOR
HENDERSON GONÇALVES DOS SANTOS e
WEVERTON CONCEIÇÃO PAZ foram condenados pelo r. Juízo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510416-84.2019.8.26.0228 - Voto no 49392
3
4a Vara Criminal da Comarca de SÃO PAULO, nos autos do
Processo no 1510416-84.2019.8.26.0228, sentença da lavra da
eminente Juíza de Direito Dra. Cristina Escher, como incursos no
artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal; HENDERSON,
às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime fechado e, ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados
no valor mínimo legal; WEVERTON, às penas de 07 (sete) anos,
01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado e, ao
pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, fixados no valor mínimo
legal, sendo negado, a ambos, o apelo em liberdade (fls. 212/222).
Os apelantes foram processados porque, agindo
em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios,
subtraíram, para ambos, mediante violência e grave ameaça,
duas chaves pertencentes à vítima Dianne do Nascimento
Pinheiro.
WEVERTON apela, pleiteando a absolvição ao
argumento da insuficiência de provas ou atipicidade da conduta,
quer pela aplicação do princípio da insignificância, quer pela
ausência das elementares do tipo penal. Pugna, subsidiariamente, pelo reconhecimento da tentativa ou
desclassificação para furto tentado. Requer, por fim, a nulidade
do reconhecimento pessoal realizado na Delegacia, por violação
ao artigo 226, inciso II, do CPP (fls. 242/247).
HENDERSON apela, pleiteando a absolvição por
falta ou insuficiência de provas e, subsidiariamente, a
desclassificação para o crime de furto, o reconhecimento da
tentativa e a redução das penas. Requer, por fim, a fixação do
regime aberto, aplicando-se a detração penal (fls. 248/262).
Contrariados os recursos (fls. 281/286), o douto
Procurador de Justiça Dr. Valter Foleto Santini opina pelos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510416-84.2019.8.26.0228 - Voto no 49392
4
provimentos parciais (fls. 295/300).
É o relatório.
Impossível a absolvição dos réus.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas na
r. sentença.
Conforme narra a denúncia, WEVERTON estava
no interior do veículo conduzido por HENDERSON, quando o
primeiro desembarcou deste e abordou Dianne, exigindo a
entrega das chaves de sua motocicleta, sendo prontamente
atendido.
A vítima, ao perceber não estar o larápio na
posse de arma de fogo, entrou em luta corporal com ele,
impedindo-o de levar sua motocicleta. WEVERTON, de posse das
chaves da vítima, adentrou no carro acima mencionado, onde o
corréu o aguardava para dar fuga.
Uma testemunha viu o acusado correndo pela
via pública e entrando em um automóvel, cujas características
informou à Polícia Militar. Em diligências, os milicianos detiveram
os ladravazes no interior do mencionado veículo, sendo
WEVERTON reconhecido pela vítima como autor do crime.
Os réus, sempre que ouvidos, negaram a prática
do roubo.
HENDERSON disse estar na condução do veículo
e ter saído com o corréu para fumarem maconha. Afirmou
estarem voltando quando foram abordados.
WEVERTON também apresentou a mesma
versão. Disse ter ido à pracinha com HENDERSON para
consumirem maconha, sendo abordados quando retornavam,
ocasião em que teria sido agredido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510416-84.2019.8.26.0228 - Voto no 49392
5
Suas negativas ficaram isoladas nos autos e
foram rechaçadas pelo restante das provas.
Em ambas as fases da persecução penal, a
vítima Dianne contou ter parado sua motocicleta e, quando abria
o baú, WEVERTON o abordou e exigiu a entrega das chaves do
veículo. Disse que, após entregar as chaves e o réu retirar o
capacete de sua cabeça, percebeu não estar o assaltante com
nenhuma arma e, por isso, entrou em luta corporal com ele e este
saiu correndo na posse das chaves. Reconheceu, sem sombra de
dúvidas, WEVERTON. Afirmou ter visto o réu virar a esquina
para se evadir, mas não soube dizer como ele fugiu. Relatou que
as chaves foram deixadas no prédio onde mora, supostamente
por indivíduo que as achou em frente ao local.
A corroborar a acusação, há o depoimento da
testemunha João Dheron Bueno, a qual confirmou ter visto um
indivíduo correndo, além de perceber que o condutor de um
veículo estava manobrando e abrindo a porta para o primeiro
indivíduo embarcar. Afirmou tratar-se de um GM/Corsa Hatch,
cor prata, de placas de iniciais D e com um adesivo do “Mickey”
mostrando o dedo do meio, passando as informações aos policiais
ao saber que aquele indivíduo havia abordado a mulher.
Na Delegacia de Polícia, os policiais militares
confirmaram amplamente a acusação. Afirmaram que, de posse
das informações fornecidas por João, localizaram o carro utilizado
pelos roubadores e, após buscas, abordaram seus ocupantes,
HENDERSON e WEVERTON, sendo este reconhecido como autor
do delito. Relataram ter a vítima lhes dito que deu um soco no
roubador, sendo que WEVERTON estava com o olho machucado.
Em
Juízo,
apresentaram
depoimento
semelhante, sem nenhuma contradição relevante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510416-84.2019.8.26.0228 - Voto no 49392
6
Ora, diante de tal contexto probatório, não há
como dar guarida à pretensão absolutória.
A jurisprudência desta Col. Corte orienta-se no
sentido de que, nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de
suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer
sobre a negativa simplória do acusado, pois tem ela o assaltante
bem de perto, o que facilita o reconhecimento e também porque
seu interesse é o de apontar o verdadeiro culpado e não o de
acusar pessoas inocentes.
Também nada há nos autos que dê com a falta
de lisura dos agentes da lei ou que identifique eventual
animosidade específica entre os policiais contra os acusados que
os levasse a imputar falsa incriminação por delito grave a agentes
inocentes, de modo que nada conduz à trivial tese no tocante à
parcialidade dos testemunhos, largamente rechaçada pela
jurisprudência pátria.
E para tipificação da conduta não se pode negar
a validade da prova indiciária, cujo valor é idêntico à direta, posto
que reconhecida pelo sistema do livre convencimento, adotado no
Código de Processo Penal e na lição de ADALBERTO CAMARGO
ARANHA (Da Prova no Processo Penal. 3a ed., XVI, 5.1, p. 169).
Assim, como visto, as declarações da vítima são
firmes no sentido de que foi abordada por WEVERTON, o qual
levou suas chaves. Portanto, ao contrário do aduzido pela Defesa
(fls. 252 das razões recursais), não há se falar que nenhum objeto
foi subtraído. O fato de a res ter aparecido no prédio em que mora
tampouco desmerece seu relato.
Outrossim, em ambas as fases persecutórias a
vítima apontou WEVERTON, sem sombra de dúvidas, como
sendo autor do roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510416-84.2019.8.26.0228 - Voto no 49392
7
Nesse ponto, acerca do reconhecimento efetuado
em Delegacia, não pode ser acolhida a alegada violação aos
preceitos do artigo 226 do Código de Processo Penal.
In casu, conforme consta à fl. 13, a vítima
descreveu as características do indivíduo que a abordou antes de
realizar o reconhecimento, o qual foi acompanhado por duas
testemunhas, sendo lavrado auto pormenorizado do ato,
cumprindo as exigências do artigo 226 do Código de Processo
Penal.
De qualquer modo, não é o obrigatório o
cumprimento de todas as formalidades do referido dispositivo.
Nesse sentido: “É pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é legítimo o
reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo diverso
do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, servindo o
paradigma legal como mera recomendação” (RHC 67.675/SP,
Relator Ministro FELIX FISCHER, DJe 28/03/2016 e HC
311.080/SP, julgado em 16/05/2017).
Não há que se falar, portanto, em nulidade da
prova apta a afastar o édito condenatório.
Em relação a HENDERSON, diante da dinâmica
dos fatos, natural que não fosse reconhecido, pois tinha a função
de conduzir o veículo utilizado para a subtração criminosa, bem
como auxiliar a dar fuga.
Destarte, conforme relato dos policiais militares,
HENDERSON foi detido pouco tempo depois do cometimento do
roubo, em veículo com mesmas características daquelas
informadas pela testemunha presencial, inclusive na companhia
do corréu, não restando dúvidas de que aderiu totalmente à ação
de WEVERTON, respondendo pelo mesmo crime de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510416-84.2019.8.26.0228 - Voto no 49392
8
comparsa, nos termos do artigo 29 do Código Penal.
Finalmente, a ameaça também não pode ser
afastada apenas porque a vítima reagiu.
O réu atuou de forma ameaçadora. Abordou e
exigiu os pertences da vítima, a qual chegou a lhe entregar seus
pertences, somente vindo a reagir após perceber não estar o
assaltante na posse de nenhuma arma.
Estão
preenchidos,
como
visto,
todos
os
elementos da definição típica do crime de roubo e não furto, como
pretende a combativa defesa.
Caracterizada a prática do crime de roubo por
ambos os apelantes, o princípio da insignificância não se aplica
ao referido delito, mesmo que o valor ou produto roubado seja
insignificante e não cause qualquer abalo ao patrimônio da
vítima, uma orientação sedimentada, vez que tal conduta não
pode ser tida como de mínima ofensividade.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é
uníssono: “A jurisprudência desta Corte Superior afasta a
aplicabilidade do princípio da insignificância em crimes cometidos
mediante o uso da violência ou grave ameaça, como o roubo”
STJ, RHC 82226 / SP, 03/05/2017.
Típica, portanto, a conduta.
Também, não se cogita de sua desclassificação
para a modalidade tentada.
Como se viu, depois da abordagem, em que foi
empregada grave ameaça, o réu fugiu do local na posse da res
furtiva.
Aplica-se, aqui a Súmula 582 do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que é desnecessária a posse
tranquila da res furtiva para configuração da modalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510416-84.2019.8.26.0228 - Voto no 49392
9
consumada, adotando-se quanto ao momento consumativo em
crimes patrimoniais a teoria da “apprehensio” ou “amotio”:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por
breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa
e pacífica ou desvigiada”.
Por fim, a causa de aumento do concurso de
agentes restou bem comprovada. Como se viu, os dois acusados
atuaram mancomunados entre si.
Portanto, bem lançada a condenação por roubo
consumado, passa-se ao exame da dosimetria penal aplicada.
Nenhum reparo a ser feito.
Primeiro a pena de WEVERTON.
A basilar foi fixada no mínimo legal, 04 (quatro)
anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Sem alterações na segunda etapa, na terceira
fase, o concurso de agentes é incensurável e, nesse contexto,
imperioso o acréscimo de 1/3 (um terço), perfazendo o total de 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal.
Agora a pena de HENDERSON.
Na primeira fase, a base não se afastou do piso,
enquanto na fase seguinte a reincidência justificou o acréscimo
da reprimenda em 1/3 (um terço), passando para 05 (cinco) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-
multa.
Na derradeira etapa, incidiu a elevação de 1/3
(um terço) em razão do concurso de agentes, ficando estabilizadas
em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510416-84.2019.8.26.0228 - Voto no 49392
10
pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no valor mínimo legal.
Em seguida, impõe-se o regime inicial mais
severo, pois qualquer regime prisional mais brando mostrar-se-ia
insuficiente para a reprovação e a prevenção do grave crime
praticado.
As circunstâncias da empreitada criminosa
também devem ser perquiridas para aferição do grau de
periculosidade do agente, a fim de que se decida pelo regime
prisional adequado. No caso em apreço, resta autorizada a fixação
do regime prisional mais drástico para a hipótese vertente, uma
das mais perniciosas e inquietantes expressões da atual
criminalidade.
Lembra-se aqui de v. aresto do saudoso Tribunal
de Alçada Criminal, da lavra do ilustre Desembargador RICARDO
DIPP (Apelação Criminal no 1.097.053/8) acerca de crimes contra
o patrimônio: “a prática de delitos patrimoniais é forte motivo para
prognóstico desfavorável (MEYWERK: 'Os delitos contra a
propriedade apresentam a tendência mais tenaz à reincidência'). A
criminalidade precoce contra o patrimônio é fator desfavorável para
a prognose (SILBEREISEN)”.
Portanto, respeitadas as vozes dissonantes e nos
termos das Súmulas 718 e 719, ambas do Supremo Tribunal
Federal, tratando-se de roubo com concurso de agentes, o único
regime prisional condizente e razoável, em observância às
peculiaridades do caso, é o inicial fechado.
Por fim, quanto ao art. 387, § 2o do Código de
Processo Penal, a matéria deve ficar reservada ao Juízo das
Execuções. Não há nos autos elementos para avaliar se o réu já
faz jus à detração ou progressão de regime. Melhor que a questão
seja examinada pela execução, mais bem aparelhado para, se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510416-84.2019.8.26.0228 - Voto no 49392
11
caso, unificar pena, calcular detração e sopesados os requisitos,
deferir-lhe, ou não, progressão de regime (Apelação no
0011148-72.2011.8.26.0050, Rel. Des. CAMILO LÉLLIS, julgada
em 22 de setembro de 2015).
Mantém-se,
assim,
incólume
o
édito
condenatório, por seus sólidos e jurídicos fundamentos, aqui
incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento aos recursos.
EUVALDO CHAIB
Relator